Tribunal: TJPA
Processo: 0052955-26.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0052955-26.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: LEILA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. E
RRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo do art. 1.042 do CPC, manejado em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação da Tese 485/STF, em ação que visava à anulação de questões de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o cabimento de agravo interno contra decisão que reconheceu erro grosseiro na interposição de agravo manifestamente incabível, em hipótese de negativa de seguimento de recurso extraordinário baseada exclusivamente na repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de seguimento do recurso extraordinário fundada na sistemática da repercussão geral somente admite impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

4.
A interposição de agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
Recurso inadmissível não suspende nem interrompe prazo recursal, operando-se a preclusão consumativa e impondo-se a certificação do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada exclusivamente na repercussão geral somente pode ser impugnada por agravo interno.

2.
A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

3.
Recurso inadmissível não suspende nem interrompe prazo, acarretando preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 2º, 1.042 e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.296.852 AgR; STJ, AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1.236.999/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.726.566/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª

Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
desprover o agravo interno

em recurso extraordinário
com agravo
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso extraordinário com agravo
(ID. N.º 30357506), interposto por Leila do Socorro Monteiro dos Santos, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A agravante interpôs, inicialmente, Apelação contra sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação de questões do concurso ao qual se submeteu, o que foi mantido no Acórdão de ID 21402831, que apontou que “ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas”.

Em seguida, interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado na decisão de ID 24113882 pela incidência da Tese 485/STF e consequente aplicação do art. 1.030, I, do CPC.

Contra esta decisão, interpôs Agravo fundado no art. 1.042 do CPC (ID 24740931) que ascendeu à Suprema Corte, ocasião na qual o Ministro Luís Roberto Barroso determinou o retorno dos autos a este Tribunal para nova avaliação, enfatizando que, nas hipóteses em que a negativa de seguimento de recurso tiver se dado exclusivamente com base da sistemática da repercussão geral, a impugnação deveria ter-se dado somente por meio do agravo do art. 1.021, CPC.

Em cumprimento à decisão do STF, a decisão de ID 29576185 não conheceu do agravo interposto (art. 932, III, do CPC) e, em consequência, determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão de negou seguimento ao recurso extraordinário (ID n.º 24113882).

Contra esta decisão interpôs o presente agravo interno.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. N.º 30596580), nas quais o Estado do Pará pugnou o não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, verifico que o recurso é manifestamente incabível, pois não há previsão legal para a interposição de agravo com fundamento no art. 1.0
30
do CPC contra
decisão que reconhece erro grosseiro em recurso interposto contra decisão
em recurso extraordinário
.
cujo seguimento foi negado em razão da aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

O despacho exarado pelo Supremo Tribunal Federal foi claro ao apontar que
“não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário
tiver-se
dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015”
(ID n.º 23103639).

Nestas situações, o STF já pontuou que “
A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal
” (
ARE 1296852
AgR
).

De forma que a decisão de ID
29576185
,
em cumprimento ao despacho da Suprema Corte
, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ordenou a certificação do trânsito em julgado
,
uma vez que
recurso inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível

(v.g., STJ - Corte Especial:
AgRgno
RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, DJe20/11/2018).

E, uma vez reconhecido o erro grosseiro e a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, necessário a apontar a ocorrência da preclusão consumativa, condição que torna o conhecimento do agravo insuperável, pois “
diante do princípio da
unirrecorribilidade
e da ocorrência da preclusão consumativa, não se conhece do segundo recurso interposto contra a mesma decisão
(
AgInt
no
AgInt
no REsp 2106306 / SP), uma vez que “a
sistemática processual vigente não comporta a utilização do agravo interno para rediscutir mérito de acórdão colegiado, operando-se a preclusão consumativa após o exame exaustivo da matéria pela Turma
” (
AgInt
no
AREsp
2726566 / SP).

Dito isto, d
iante do evidente não cabimento,
deixo de conhecer do agravo
interno

(ID
30357506
), com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC,
devendo ser
certificado
,

incontinenti
,
o trânsito em julgado
da decisão de negou seguimento ao recurso extraordinário (ID n.º 24113882)
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026